Tribunal: STF
Processo: RE 1347976
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37 e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, em análise da resposta ao requerimento administrativo, para justificar a negativa, são abordadas apenas limitações temporais inaplicáveis, pois não previstas na Lei Estadual nº 15.462/05, mas tão somente no Decreto Estadual nº 44.308/06, que notoriamente extrapolou o poder regulamentar da espécie.



    Até mesmo em contestação a justificativa para a negativa de promoção é diversa. Naquela peça, o Estado de Minas Gerais menciona a ausência de requerimento da promoção junto à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade de lotação do servidor até 60 (sessenta) dias após a data de publicação da resolução conjunta de que trata o inciso IV do artigo 4º do Decreto Estadual nº 44.769/08, outra limitação temporal não prevista na Lei que disciplina a matéria e, portanto, inaplicável.



    A propósito, o entendimento pela ilegalidade de tais limitações está alinhado à tese fixada no IRDR 1.0000.16.049047-0/001, que tratou de dispositivos da Lei Estadual nº 15.464/2005 e Decreto Estadual nº 44.769/08 também referentes a promoção por escolaridade adicional em carreiras diversas.



    Além do mais, a exigência de 5 (cinco) avaliações posteriores à última promoção não é requisito previsto para a modalidade pretendida pela recorrente, por escolaridade adicional, mas sim para a promoção comum. Neste sentido, a seguinte decisão do Egrégio TJMG:



    (...)



    Para a promoção por escolaridade adicional, o Decreto nº 44.308/06, que regulamenta o artigo 21 da Lei nº 15.462/2005, exige os seguintes requisitos por parte do servidor, já excluídas as disposições inaplicáveis diante do estabelecimento de limitações temporais não previstas na Lei: I- conclusão de estágio probatório, com comprovação da aptidão do servidor para o desempenho do cargo; II- efetivo exercício do cargo; III- apresentação de documentos comprobatórios da conclusão de curso que configure escolaridade adicional, o qual deverá guardar relação com a natureza e a complexidade das atribuições da respectiva carreira; e IV- uma avaliação satisfatória para a primeira promoção de que trata o "caput" do artigo 1º e duas avaliações satisfatórias, além de dois anos de efetivo exercício no nível, para as promoções seguintes, até que o servidor atinja o nível equivalente à sua escolaridade.



    Do histórico funcional e demonstrativo de avaliações, é possível extrair que a recorrente tomou posse no cargo em 18/10/2004, concluiu o estágio probatório e sempre apresentou avaliações de desempenho satisfatórias. Também é possível verificar que obteve sua última promoção em 1º/01/2019, fundamentada na regra do artigo 18 da Lei nº 15.462/05 e, atualmente, encontra-se posicionada no nível III da carreira, que tem como requisito de escolaridade pós-graduação “lato sensu”. Além disso, trazido aos autos diploma de Mestrado em Ciência dos Alimentos, cuja relação com a carreira não foi contestada pelo Estado de Minas Gerais, demonstrando que, de fato, encontra-se em nível inadequado a seu nível de escolaridade.



    Portanto, preenchidos os requisitos, a autora faz jus à promoção por escolaridade adicional ao nível IV, correspondente à sua formação, a partir da data do requerimento administrativo. O posicionamento se dará no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao por ela percebido no momento da promoção, conforme artigo 1º, § 3º, do Decreto nº 44.308/06.



    Apenas ressalvo que, ao contrário do pretendido, referido nível já se adequará ao grau de escolaridade da recorrente, pois prevê como requisito pós-graduação “lato sensu” ou “stricto sensu”. Deste modo, deve ser julgado improcedente o pedido com relação à pretensão de nova promoção após dois anos (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente